Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. CAPTAÇÃO AMBIENTAL. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Embora o caso em exame (captação de conversa ambiental) não se enquadre nas hipóteses expressamente previstas na Lei no 9.296/96, é possível que o magistrado, dentro do seu poder geral de cautela, determine a medida, sopesando de um lado a sua necessidade para a investigação criminal e de outro o direito constitucional dos réus à privacidade.

2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.

2. O afastamento de circunstância qualificadora na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório.

3. Recurso conhecido e não provido.